Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711360-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JEMINIMEN SOUZA SANTOS RÉU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por JEMINIMEN SOUZA SANTOS contra DISTRITO FEDERAL. O autor alega que "No dia 11.03.2016, o Requerente ingressou com uma ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, como se pode verificar nos autos do PJe no 0008039-04.2016.8.07.0018. Nos autos da ação originária, acima mencionada, o Requerente afirmou ter se inscrito no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de técnico em saúde, nos termos do edital de convocação no 1 – SEAP/SES-NM, de 28 de maio de 2014. Ao se inscrever no referido concurso, o Requerente concorreu as vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais – PNE, isso por ser portador de doença falciforme (CID – D57.2), nos termos do laudo anexado aos autos originários e também atualizados nesta ação autônoma. ( ). Assim, realizado o laudo pericial, ficou constatado que o autor é portador da doença falciforme, contudo a eminente Perita, Dra Irna Kaden Sousa Dantas Mascena, inscrita no CRM/DF 10123 concluiu que a doença não reduz a capacidade laborativa do Requerente. ( ). Com isso, veio sentença dos autos originários, julgando improcedente os pedidos do Requerente, apresentados embargos de declaração, veio sentença dos mesmos, ao qual acolheu a alegação de contradição com relação a gratuidade de justiça. Apresentado recurso de apelação, veio Acórdão ao qual conhece do recurso e no mérito, nega provimento, promovido embargos de declaração pela Defensoria Pública do DF, veio r. Decisão ao qual conheceu e no mérito negou provimento. Interposto recurso especial, o mesmo foi inadmitido, em consequência veio o Agravo com o objetivo de remeter ao E. STJ as questões suscitadas, remetidos os autos ao E. STJ. Desse modo, veio Decisão do Relator, Ministro Mauro Campbell, ao qual conheceu parcialmente do recurso especial, e nessa extensão, negou-lhe provimento. O processo originário transitou em julgado no dia 11.12.2019, conforme se verifica no ID no 52087481. Traçadas essas linhas, o Requerente no documento 1, denominado de `documentos demonstrando convocação e posse como PNE, fato novo`, informa que no dia 28 de fevereiro de 2020, foi convocado para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS temporário, vinculado à Secretaria de Saúde – SES/DF como portador de necessidades especiais – PNE. Em primeiro lugar, é importante destacar que não houve mudança na situação clínica do Requerente desde a perícia médica realizada na ação originária. O Requerente, foi considerado PNE por perícia médica oficial da própria Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal – SES/DF. ( ) não havendo mudança na situação clínica do Requerente, bem como por ter sido realizado a perícia no âmbito da própria SES/DF, tem-se que esta é uma prova nova, pois adquirida após o trânsito em julgado da ação, apta a ensejar a rescindibilidade da decisão de mérito de ID no 52087295, pág. 01 a 07, da ação originária.” E pede: “O recebimento da petição inicial, com o conhecimento da presente ação rescisória nos termos do Art. 966, inciso VII do CPC; A concessão da justiça gratuita, conforme declaração em anexo, bem como lançada na própria petição inicial, o Requerente, declara-se necessitado na forma da lei, não podendo prover os custos do processo, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV da CFRB/88 e art. 98 e 99 do CPC; O deferimento da Tutela Provisória Satisfativa de Urgência em Caráter Antecedente, para rescindir o r. Acórdão de ID no 52087295, pág. 01 a 07 da ação originária, nos termos da fundamentação supra, determinando a posse do Requerente como Técnico de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde a data da convocação, qual seja 17.06.2015. No mérito, a procedência a presente ação rescisória, no duplo efeito (pedido rescindente e o rescisório), para declarar a incidência da prova nova (Art. 966, inciso VII do CPC) e que há a rescindibilidade, uma vez que a coisa julgada na ação originária está contaminada, descortinando o escudo imutável da decisão de mérito, o r. Acórdão de ID no 52087295, pág. 01 a 07. Ainda no mérito, após a análise do pedido rescindente, descortinando a coisa julgada, requer também a análise do juízo rescisório, para declarar com base na prova nova, que o Requerente se enquadra como Portador de Necessidades Especiais – PNE, com a consequente confirmação da Tutela Provisória Satisfativa de Urgência em Caráter Antecedente, determinando a posse do Requerente como Técnico de Enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde a data da convocação, qual seja 17.06.2015 (Art. 968, inciso I do CPC).” É o relatório. Decido. Inicialmente o autor requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. Adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, o autor, no mês de março de 2020, auferiu renda bruta de R$ 2.251,01 (dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e um centavo) - ID 15915695, renda compatível com o que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( ).” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, tenho por comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor. Passa-se ao exame do pedido da tutela provisória. Eis o que dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” É certo que, para se deferir a tutela pleiteada, necessário se faz demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (tutela de urgência) ou, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o enquadramento do caso concreto nas hipóteses do art. 311 do novo CPC (tutela de evidência), quais sejam: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa (inciso III) e, por fim, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). No caso, não se mostram presentes as hipóteses de concessão de tutela provisória acima descritas. No tocante a tutela de evidência, nada indica abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso I); não se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III). As alegações do autor de que “foi considerado PNE por perícia médica oficial da própria Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal – SES/DF( ), não havendo mudança na situação clínica do Requerente, bem como por ter sido realizado a perícia no âmbito da própria SES/DF, tem-se que esta é uma prova nova”, embora, em tese, possam até ser comprovadas apenas documentalmente, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (tutela de evidência - inciso II). Além disto, possível a oposição pelo réu de prova suficiente a gerar dúvida razoável (tutela de evidência - inciso IV). No que se refere a tutela de urgência em ação rescisória, cuida-se de hipótese verdadeiramente excepcional, o que não é o caso destes autos. A alegação de que "o dano que o Requerente vem sofrendo está relacionado à sua preterição de caráter político, impossibilitado de ser empossado” não é apta a caracterizar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De se ver que não se pode desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado, o que importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica, razão por que, não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, indefiro o pedido. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o autor. Cite-se o réu para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora